Tribunal: STF
Processo: ARE 982578
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Locação de equipamento associada a prestação de serviço. Controvérsia acerca da preponderância da atividade, da previsão de sua tributação na lista anexa à LC nº 116/03. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Súmula nº 279/STF.



    1. O acórdão recorrido está fundamentado na Lei Municipal nº 10.822/89 e na Lei Complementar nº 116/03. A ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário.



    2. A análise específica dos serviços prestados pela recorrente, com o fim de enquadramento (ou não) na lista anexa à Lei complementar nº 116/03 importa no reexame do conjunto fático e probatório dos autos, o que é vedado em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.